Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA BRUTA ELEVADA. COMPROMETIMENTO POR DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a embargante possui renda bruta superior a R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a embargante faz jus à gratuidade da justiça
III. Razões de decidir
3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário, que não foi produzida nos autos (CPC 99 § 3).
4. A despeito da renda bruta elevada, os descontos em contracheque comprometem significativamente a renda efetivamente disponível à embargante, de modo que sua remuneração líquida mensal é inferior ao critério objetivo de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n. 271/2023), o que evidencia sua hipossuficiência. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da embargante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 99 §§ 2 3
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963328, 0703882-97.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.